Tribunal: TJES
Processo: 5019231-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019231-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE ATIVOS. EXECUÇÃO DE GARANTIAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DCF. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório ajuizada contra o BD. A apelante alegou execução antecipada e irregular de ativos financeiros cedidos fiduciariamente, descumprindo decisão judicial que teria suspendido os efeitos do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o BD executou as garantias fiduciárias em desconformidade com decisões judiciais que determinavam a suspensão dos efeitos do contrato de prestação de serviços securitários entre a apelante e a SZ; (ii) avaliar se a execução antecipada dos ativos financeiros caracteriza descumprimento contratual ou dano indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O BD executa as garantias com base na cessão fiduciária pactuada, cuja natureza jurídica prevê que os ativos não se submetem à liquidação extrajudicial ou à recuperação judicial da cedente, conforme art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

A decisão judicial que suspendeu os efeitos do contrato de prestação de serviços securitários entre a apelante e a ZS não impede a execução das cartas de fiança, conforme decisão posterior em embargos de declaração, que exigiu a renovação das garantias pela apelante.

O banco age de boa-fé ao liquidar os ativos e depositar os valores em juízo, preservando direitos das partes envolvidas e mitigando riscos de prejuízo.

A cláusula contratual específica autoriza a liquidação dos ativos cedidos fiduciariamente em caso de inadimplemento, tornando incabível a alegação de ilegalidade na conduta do Banco.

Inexistem elementos que comprovem prejuízo à ordem de preferência dos credores, pois os valores resultantes da liquidação permanecem vinculados ao processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os ativos cedidos fiduciariamente não se sujeitam aos efeitos de liquidação extrajudicial ou recuperação judicial, podendo ser executados em caso de inadimplemento, conforme pactuado.

A execução de garantias fiduciárias em conformidade com decisões judiciais e disposições contratuais não caracteriza ilegalidade ou dano indenizável.

A boa-fé objetiva orienta a conduta do credor fiduciário na gestão e liquidação das garantias cedidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, §3º; Código Civil, arts. 368 a 380.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2104939/DF, T3, DJe 17.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, T3, DJe 15.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
apelação cível
interposta por
DaCasa Financeira S.A.

contra r. sentença (id

10200923
)

proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, na ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório proposta em face de
Banco Daycoval S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id
10200932
), a apelante sustenta, em síntese, que:

(i)
O Banco vendeu ilegalmente ativos financeiros cedidos fiduciariamente, violando a ordem de preferência dos credores estabelecida na Lei 11.101/2005;

(ii)
O Banco executou prematuramente as cartas de fiança, ignorando a decisão liminar deferida no processo de nº
0035985-95.2019.8.08.0024
(
DaCasa Financeira
x
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
) que suspendia os efeitos do contrato, o que causou prejuízos à apelante e a seus credores;

(iii)

A execução da fiança estava suspensa, e o Banco não poderia ter procedido com o depósito judicial dos valores, tendo agido em contrariedade às disposições legais e prejudicando deliberadamente a ordem de preferência dos credores;

(iv)
O Banco é responsável por todos os danos e prejuízos causados pela execução prematura das cartas de fiança e pela venda ilegal dos ativos financeiros cedidos fiduciariamente, devendo ser condenado a indenizar a apelante pelos prejuízos sofridos;

(v)
A apelante requer a devolução dos ativos financeiros na mesma qualidade, valor e forma que aqueles cedidos fiduciariamente e liquidados ilegalmente, ou, subsidiariamente, a condenação do Banco ao pagamento do valor correspondente às garantias prestadas nos contratos.

Contrarrazões apresentadas (id
10200936
), oportunidade na qual o apelado sustentou que:

(i)
A execução das cartas de fiança não foi prematura, pois foi realizada após a notificação da seguradora Zurich e em conformidade com as datas de vencimento das cartas de fiança (30/03/2020 e 03/06/2020), conforme destacado nos documentos de movimento n. 423461 e nas notificações recebidas pelo Daycoval em março/20 e junho/20;

(ii)
A decisão judicial que suspendeu os efeitos do contrato e das cartas de fiança não impedia a execução das garantias, pois a própria apelante confessou a impossibilidade de prestar qualquer contra-cautela, como a renovação da carta de fiança ou a apresentação de outra garantia idônea, conforme consta nos autos da ação conexa, às fls. 309/310;

(iii)
O Banco agiu corretamente ao depositar os valores das fianças em juízo, evitando causar dano a qualquer e resguardando os direitos das partes envolvidas, conforme a decisão do E. Tribunal de Justiça que suspendeu os efeitos da decisão agravada no tocante à carta-fiança e determinou a renovação da garantia;

(iv)
A apelante não cumpriu com sua obrigação de renovar as garantias, o que justificou a execução das cartas de fiança pelo Banco, que apenas exerceu seu direito de excussão das garantias e compensação, modalidade de extinção de obrigações prevista no Código Civil (arts. 368 a 380);

(v)
A ausência de dano é patente, pois o valor depositado nos autos seria liberado integralmente em favor da apelante caso o juízo houvesse decidido pelo afastamento da multa e demais penalidades previstas no contrato firmado entre a seguradora e a autora;

(vi)
A apelante tenta forçar a alegação de que o Banco teria se apropriado de seus ativos em detrimento de seus credores, o que não se sustenta, pois os ativos eram propriedade fiduciária do Daycoval e garantia das cartas de fiança, e o valor da diferença pós-compensação foi devidamente destinado à apelante após o pagamento da fiança;

(vii)
A conduta do Banco foi correta e em benefício da própria apelante, visando dar resultado útil e preservar a finalidade da ação que a DaCasa instaurou em dezembro/2019 contra a própria Zurich.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A apelante
DaCasa Financeira
, de acordo com suas próprias palavras, é uma sociedade de crédito, financiamento e investimento que operava no Estado do Espírito Santo há mais de 35 anos.

A empresa fazia parte do grupo econômico da família
Dadalto
, proprietária de uma série de empreendimentos, como a varejista que levava o mesmo nome, fundada na década de 30 do século passado, e que teve a falência decretada no ano de 2020.
1
2
A corretora
Uniletra
, também de propriedade da família, seguiu o caminho da
DaCasa
e teve decretada a liquidação extrajudicial no ano de 2020.
3
4

No que pese inexistir elo de responsabilidade entre empresas do grupo no que diz respeito ao objeto deste processo, é possível observar que a derrocada nos negócios não se limitou à financeira recorrente.

O contexto no qual estava inserida a apelante, conforme se verá a seguir, é de grande importância para que seja compreendido tanto este processo quanto aquele entre
DaCasa
e
Zurich
Seguros
, inaugurado sob o nº
0035985-95.2019.8.08.0024
.

Em síntese, a apelante
DaCasa
firmou com a seguradora
Zurich
(hoje “
QBE Brasil Seguros
”), em
07.02.2013
, o “Protocolo Operacional Para Distribuição de Seguro Prestamista”, objetivando “(...)
a oferta de Seguro Prestamista
.
”

No mesmo sentido, a apelante firmou um segundo contrato com seguradora
Zurich
em
25.08.2014
, denominado “Contrato de Prestação de Serviços Securitários”, objetivando “(...)
a comercialização aos seus clientes dos seguros garantidos pela Zurich de proteção financeira e empréstimo pessoal e de perda e roubo de cartão de crédito
”.

Os contratos foram garantidos por Cartas de Fiança emitidas pelo
Banco Daycoval
, ora apelado. A Carta de Fiança relacionada ao primeiro contrato foi emitida no valor de
R$1.520.000,00
(um milhão, quinhentos e vinte mil reais), em
03.06.2019
, com validade até
03.06.2020
. A apelante cedeu fiduciariamente em favor do apelado os direitos sobre as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), no valor original de
R$1.524.778,43
, emitidas em
20.05.2019
, com vencimento em
01.09.2021
.

A Carta de Fiança relacionada ao segundo contrato foi expedida em
07.04.2017
, no valor de
R$4.000.000,00
(quatro milhões de reais), com validade até
09.04.2019
. Para garantir esta carta, a apelante cedeu fiduciariamente ao banco apelado os direitos sobre as Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) no valor original de
R$4.007.698,00
(quatro milhões, sete mil e seiscentos e noventa e oito reais), emitidas em
10.04.2017
, com vencimento em
01.09.2021
.

Posteriormente foram pactuados aditivos à Carta de Fiança supracitada, tendo o valor afiançado aumentado para
R$5.300.000,00
(cinco milhões e trezentos mil reais).

Dito de outro modo, o
Banco Daycoval
figurava como agente intermediário, responsável por garantir que a apelante
DaCasa
teria capacidade financeira para adimplir com os custos da transação entabulada com a seguradora
Zurich
.

Em
janeiro de 2019
o Banco Central do Brasil iniciou uma inspeção que culminou na decretação da liquidação extrajudicial da empresa apelante em
fevereiro de 2020
.

Considerando a decretação da liquidação, a seguradora
Zurich
enviou uma notificação extrajudicial à apelante ainda em fevereiro de 2020, informando sobre a rescisão unilateral dos “
Contratos de Prestação de Serviços Securitários
”. Na mesma oportunidade, exigiu o pagamento de
R$6.060.486,73
(seis milhões, sessenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) a título de investimentos não amortizados, advertindo que executaria a Carta de Fiança dada em garantia caso a apelante não adimplisse com os valores.

Em resposta, a apelante informou que
já havia judicializado a questão
, tendo proposto em
11.12.2019
a ação que levou o nº
0035985-95.2019.8.08.0024
, em trâmite junto à 4ª Vara Cível de Vitória.

Naquele processo, a apelante
DaCasa
sustentou que os contratos firmados com a Seguradora
Zurich
haviam se tornado excessivamente onerosos. Requereu a aplicação da
Teoria da Imprevisão
.

Alegou que o “
fato superveniente e imprevisível
” (inspeção realizada pelo Banco Central) “(...)
forçou a requerente a reduzir o seu resultado líquido em mais de 100% (cem por cento), que deixou de ser de
R$104.037.000,00
(cento e quatro milhões e trinta e sete mil reais) em 2018, para um saldo
negativo de R$1.966.000,00 (um milhão e novecentos e sessenta e seis mil reais
)
no primeiro semestre de 2019”.

De acordo com a matéria publicada no portal Folha de Vitória
5
, os indicadores financeiros da empresa eram alarmantes. O
Índice de Basil
eia
6
(que mede a relação de endividamento da companhia) estava em
-14,42%
, incontestavelmente abaixo do mínimo legalmente exigido pelo BACEN, que é de
11%
.

Sabe-se que as instituições bancárias têm como atividade-fim a concessão de crédito. Para isso, tomam dinheiro emprestado de investidores a uma determinada taxa e emprestam dinheiro para clientes. A diferença entre a taxa de juros cobrada dos clientes e a taxa paga pelo banco aos depositantes é chamada de
spread
.

Ao estabelecer o Índice de Basileia no mínimo de 11%, o BACEN exige que as instituições financeiras tenham ao menos R$11,00 (onze reais) de recursos financeiros próprios a cada R$100,00 (cem reais) emprestados.

Em outras palavras, a revisão dos balanços contábeis revelou que a empresa
não tinha capacidade de cumprir com suas obrigações financeiras
. É de extrema importância consignar que na data do ajuizamento da ação por parte da financeira
DaCasa
, o Banco Central ainda
não havia decretado a liquidação extrajudicial
, mas tão somente revisado os balanços da empresa.

Naquele processo, apelante formulou pedido de tutela de urgência, para o fim de que o juízo determinasse a suspensão do contrato firmado com a seguradora
Zurich
em
25.08.2014
, bem como de seus respectivos termos aditivos. Requereu também a procedência do pedido para que, confirmada a tutela de urgência, fosse decretado a resolução do aludido contrato e dos termos aditivos,
sem qualquer ônus à requerente
.

Na data de
17.12.2019
, o pedido de tutela de urgência foi deferido:

“(...)
Diante do exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Contrato de Prestação de Serviços Securitários
, bem como de seus respectivos termos aditivos, devendo a ré se abster de tomar qualquer medida em desfavor da autora, em razão do objeto do contrato e de seus aditivos, especialmente a execução da NP emitida em nome dos sócios da autora e da carta de fiança bancária, prevista no item 3.1 do Anexo I do contrato
.”

A seguradora
Zurich
recorreu da decisão em
16.03.2020
.
Em suas razões, apontou para a existência de fato novo, qual seja, a decretação da liquidação extrajudicial da financeira
DaCasa,
que ocorreu em
13.0
2
.2020
7
.

Em seu recurso, a seguradora alegou tratar-se de caso de
periculum in mora inverso
.
Isso porque a decretação da liquidação extrajudicial era motivo para rescisão unilateral do contrato entabulado entre as partes
, e, como consequência da rescisão, a financeira
DaCasa
deveria arcar com os valores garantidos pelas Cartas de Fiança emitidas pelo
Banco Daycoval
.

Acontece que as Cartas de Fiança venceriam em
30.03.2020
, e, dessa forma, as garantias deixariam de existir.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, motivo pelo qual a seguradora
Zurich
opôs embargos de declaração. Os embargos foram acolhidos para determinar que a financeira
DaCasa
oferecesse nova garantia, nos seguintes termos:

“(...)
No entanto, aponta a recorrente que, devido ao período de pandemia que acomete o mundo inteiro e força o Estado a tomar medidas de contenção da disseminação do vírus COVID-19, o prazo legal concedido para embargada se manifestar acarretará a inutilidade do comando,
pois que suspensos os prazos processuais e o vencimento da carta-fiança se dará na data próxima de 30/03/2020, conforme se extrai do documento de movimento n.423461
.

Por essa razão,
levando-se em consideração a urgência que se funda o pedido de contracautela
, entendo por acolher os embargos de declaração e
deferir o pedido de antecipação de tutela recursal
, uma vez que entendo pela presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC/15.

Ante ao exposto,
dou provimento aos embargos de declaração e defiro o pedido de contracautela formulado, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à carta-fiança, bem como determinar que a embargada apresente renovação da carta-fiança ou garantia idônea, nos termos da avença
.
”

Neste contexto, a seguradora
Zurich
exigiu do
Banco Daycoval
, ora apelado, a execução das garantias que este detinha.

Como se pode notar, o banco encontrava-se em uma delicada situação.

De um lado, a seguradora exigia o pagamento dos valores afiançados pela instituição bancária. De outro, duas decisões judiciais determinavam medidas distintas: a primeira suspendia os efeitos do contrato entabulado entre
DaCasa
e
Zurich
; a segunda
suspendia os efeitos da primeira liminar no que diz respeito à Carta de Fiança
, bem como
intimava a instituição financeira
DaCasa
para renovar as garantias
cedidas ao banco
.

De maneira muito acertada, o apelado tomou a única medida possível, que consistiu na liquidação das Letras Financeiras do Tesouro (“LFTs”). Depositou parte nos autos do processo
0035985-95.2019.8.08.0024
e retornou o excedente à apelante
DaCasa
.

Assim, o presente processo tem origem no imbróglio acima relatado, e, em apertado resumo, a apelante requer a “devolução” dos títulos liquidados pelo apelado.

O que se depreende de toda a dinâmica aqui apresentada resulta, invariavelmente, na improcedência do recurso de apelação.

De modo muito objetivo, é nítido que os gestores da financeira
DaCasa

tinham plena consciência a respeito do que o futuro reservava à empresa
.

O Banco Central do Brasil constantemente realiza inspeções nas instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. Dessa forma, nada existe de “imprevisível” quanto a esse ponto.

A apelante refere na inicial do processo
0035985-95.2019.8.08.0024
que:

“(...)
referida inspeção
culminou na imposição
oriunda do Banco Central do Brasil, para que a requerente
realizasse um ajuste
na sua DRE – Demonstração do Resultado do Exercício. Esse reajuste fez com que
o resultado líquido da empresa fosse reduzido drasticamente, de R$104.037.000,00
(cento e quatro milhões e trinta e sete mil reais)
para um resultado negativo de R$1.966.000,00
(um milhão novecentos e sessenta e seis mil reais), conforme se verifica da documentação em anexo,
forçando a autora a amargar imenso prejuízo
”

Não é necessário ser um
expert
em matéria de contabilidade para chegar à conclusão de que, na melhor das hipóteses, os balanços financeiros da empresa contavam com uma grande dose de criatividade.

Um
resultado líquido
positivo
de 104 milhões de reais
não se transforma em prejuízo de quase
2 milhões de reais
por imposição do Banco Central, mas sim por inconsistências financeiras que só podem ser atribuídas à administração da própria empresa.

Nesse sentido, toda a narrativa fática exposta pela apelante demonstra a pretensão de utilizar a via judicial para se furtar ao pagamento dos valores até então devidos à seguradora
Zurich
. Vejamos:

→
Janeiro de 2019
– Banco Central inicia a inspeção que descobre um prejuízo de aproximadamente
2 milhões de reais
, em contrariedade ao l
ucro de 104 milhões anunciado pela
empresa
;

→
Dezembro de 2019
– Sem informar sua situação financeira ao fiador de suas obrigações (
Banco Daycoval
) ou ao seu parceiro comercial (
Zurich Seguros),
a apelante ajuíza a ação de nº
0035985-95.2019.8.08.0024
, afirmando pela onerosidade excessiva do contrato, decorrente de sua impossibilidade e oferecer crédito. A empresa não informa que está sendo auditada e que seus indicativos financeiros não correspondem à realidade. Em sentido diverso, alega que
o contrato
com Zurich Seguros é que
se tornou excessivamente oneroso
.

Requer, liminarmente, a suspensão das obrigações com a
Seguradora Zurich
. A liminar é deferida;

→
Fevereiro de 2020
– O parceiro comercial (
Seguradora Zurich
) toma conhecimento do decreto de liquidação extrajudicial pela nota expedida pelo próprio BACEN. Protocola agravo de instrumento e, posteriormente, embargos de declaração. É proferida decisão que determina que a financeira
DaCasa
renove as garantias;

→
Fevereiro de 2020
– A apelante tenta convencer o apelado,
Banco Daycoval
, a não liquidar as garantias que estão em sua posse. O banco acertadamente liquida as garantias. Deposita parte nos autos do processo (DaCasa x Zurich) e devolve o restante à apelante.

Sabendo que o Banco Central encontraria inconsistências nos balanços contábeis,
a apelante se antecipou e ajuizou a ação na qual pretendia suspender os efeitos do contrato com a seguradora
que era sua
parceira comercial
, alegando onerosidade excessiva.

Induziu aquele juízo ao erro, afirmando que a impossibilidade de cumprir com o contrato era resultado da inspeção do BACEN,
e não de sua própria manipulação contábil
, que, poucos meses após, resultaria na
decretação da liquidação extrajudicial da empresa
, o que imporia também a
rescisão do contrato
entabulado com a Zurich Seguros.

Como a Carta de Fiança venceria em
30.03.2020
, a apelante precisava de uma decisão que suspendesse a cobrança realizada pela Seguradora Zurich. Desse modo, poderia reaver as “LFTs” entregues ao
Banco Daycoval
para garantir a Carta de Fiança.

A pretensão da apelante era claramente frustrar a cobrança dos valores pretendidos pela
Seguradora Zurich
.

Esta contextualização, entendo, é de suma importância para avaliar a conduta do apelado, bem como a extensão de sua responsabilidade.

De fato, caso tivesse liquidado as garantias cedidas fiduciariamente pela financeira
DaCasa
em outra situação que não a aqui apresentada, haveria de ser reconhecido o dano material daí decorrente, tendo em vista que a financeira deixaria de receber os juros do investimento feito nos títulos públicos (“LFTs”).

De outro modo, o banco apelado poderia ser responsabilizado pela
Seguradora Zurich
caso tivesse se negado a liquidar os investimentos que foram especificamente alocados para garantir o contrato entre
DaCasa
e
Zurich
.

Os argumentos utilizados pela apelante e as acusações feitas são também indicativos de sua pretensão. Não há lógica alguma em afirmar que o
Banco Daycoval
praticou “fraude a credores” quando liquidou as Letras Financeiras do Tesouro – destinadas exclusivamente a garantir o contrato com a
Seguradora Zurich
–, afinal, os valores resultantes da liquidação permanecem depositados nos autos do processo
0035985-95.2019.8.08.0024
. Caso a
sentença de improcedênci
a
daquele processo
(que ainda não transitou em julgado) seja revertida, os valores serão devolvidos à apelante
DaCasa
, e utilizados para quitar as dívidas com seus outros credores.

No mesmo sentido do que vem fazendo durante todo o processo, a financeira apelante sustenta um argumento que tem como objetivo induzir esta Câmara julgadora ao erro. Vejamos especificamente o que é alegado (id
10200932
, fls. 4-10):

“(...)
Em resposta a Apelante informou que havia judicializado a questão, tendo proposto, em 11 de dezembro de 2019, ação tombada sob o número 0035985- 95.2019.8.08.0024, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, objetivando a resolução dos contratos firmados entre a Apelante e a Zurich, sem qualquer ônus à Apelante.
Na referida ação foi requerido e deferido uma antecipação de tutela para determinar a sustação dos efeitos do contrato
– nos termos da decisão preferida em 17 de dezembro de 2019 e já acima transcrita, valendo apenas replicar novamente o trecho do dispositivo
:

Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Contrato de Prestação de Serviços Securitários, bem como de seus respectivos termos aditivos, devendo a ré se abster de tomar qualquer medida em desfavor da Apelante, em razão do objeto do contrato e de seus aditivos, especialmente a execução da NP emitida em nome dos sócios da Apelante e da carta de fiança bancária, previstas no item 3.1 do Anexo I do contrato.

Desta forma, ante a decisão proferida no processo acima tratado, os efeitos do contrato de Prestação de Serviços Securitários encontravam-se suspensos desde 17 de dezembro de 2019, não podendo a Zurich exigir qualquer quantia que fosse em nome do mencionado contrato.

(...)

Embora o Banco alegue que não há prova nos autos das tratativas entabuladas pela Apelante sobre a ação proposta por ela contra a Zurich; ele de fato foi informado da existência da referida ação, inclusive sobre a decisão proferida em sede de antecipação de tutela que deferiu a suspensão dos efeitos do contrato – fato que não alega desconhecimento, razão pela qual não deveria efetuar nenhuma medida que importasse na execução das garantias com ele contratadas.

(...)

Excelências, o Apelado informou a Zurich que faria o pagamento judicialmente, e que estava ciente da decisão proferida que proibia a execução das garantias relativas ao Contrato de Prestação de Serviços Securitários. Um total contrassenso!

No agravo de instrumento interposto contra essa decisão liminar, sob o nº 5000564-94.2020.8.08.0000, foi requerido o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, trazendo um pedido contracautela. O efeito suspensivo foi, de pronto, indeferido, contudo, em sede de julgamento de embargos de declaração restou deferido apenas o pedido de contracautela, determinando-se:

Ante ao exposto, dou provimento aos embargos de declaração e defiro o pedido de contracautela formulado, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à carta-fiança, bem como determinar que a embargada
apresente renovação da carta-fiança ou garantia idônea
, nos termos da avença.

Sendo assim,
o que foi deferido em sede de agravo de instrumento não foi a suspensão total da decisão de primeira instância que sustou os efeitos do Contrato de Prestação de Serviços Securitários
,
mas sim um pedido contracautela, que determinava obrigação de se renovar a garantia do contrato
. Isto porque a garantia do contrato aqui tratado, contratada pela Apelante junto tinha vencimento em 30 de março de 2020, sendo a decisão proferida em sede de agravo de instrumento ocorrida em 26 de março daquele ano.
A Apelante poderia, por deliberalidade, renovar a garantia oferecida ou oferecer nova garantia, sem que os valores da Letras Financeiras do Tesouro (LFT) fossem executados indevidamente. A execução da fiança estava suspensa, não havia que se falar em depósito nos autos, nem pagamento a qualquer título, estas letras financeiras eram responsáveis para garantir sua liquidação da empresa
.

A apelante tenta subverter o sentido da decisão proferida naquele agravo de instrumento interposto pela
Seguradora Zurich
, o que até poderia surtir algum efeito,
caso
a
Câmara Cível que julgou o agravo não fosse a mesma que julga esta apelação
.

A decisão mencionada pela apelante é expressa:

“(...)
defiro o pedido de contracautela formulado,
a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à carta-fiança
, bem como determinar que a embargada
apresente renovação da carta-fiança ou garantia idônea, nos termos da avença
.”

A decisão proferida pelo Magistrado de 1º grau suspendia
todos os efeitos do Contrato de Prestação de Serviços
entre
DaCasa
e
Zurich
. A decisão do agravo de instrumento, por sua vez, suspendeu os efeitos da decisão agravada no que diz respeito à carta-fiança. De maneira muito lógica, tem-se que a
Seguradora Zurich

poderia executar a carta-fiança
, e, além disso, restou determinado que a apelante deveria
apresentar garantia idônea
.

Ao liquidar os instrumentos financeiros que garantiam a carta-fiança, o banco apelado agiu com base no princípio da boa-fé. Depositou o resultado nos autos, de modo a cumprir com as determinações judiciais, sem prejudicar qualquer uma das partes.

Importa referir que,
se
tivesse renovado a carta-fiança
ou
apresentado garantia idônea (
o que não aconteceu
), a apelante poderia ter sua parcela de razão. Todavia, o que se vê é apenas o descontentamento por não ter conseguido levantar as “LFTs” cedidas fiduciariamente ao
Banco Daycoval
. Dito de outro modo, a irresignação da apelante reside no fato de não ter conseguido frustrar a cobrança realizada pela
Seguradora Zurich
.

Como se vê, a questão posta à análise é predominantemente fática, visto que a apelante pretende convencer este juízo de que o Banco Daycoval, ora apelado,
desobedeceu a ordem judicial no sentido de que não poderia ter liquidado as garantias das cartas-fiança
. Conforme se verifica do trecho do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento (processo DaCasa x Zurich) acima colacionado, a
financeira DaCasa foi intimada para que renovasse a carta-fiança ou apresentasse garantia idônea, o que não ocorreu
.

A liquidação das Letras Financeiras do Tesouro que garantiam as cartas-fiança foi medida de cautela corretamente tomada pelo banco apelado. Em situações similares, o STJ decidiu neste mesmo sentido. É o que se depreende do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.646.379/RJ:

“(...) Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido.

Ademais, o STJ considera possível a liquidação da carta fiança, por
é
m ressalva que o levantamento do depósito realizado pelo garantidor fica condicionado ao trânsito em julgado
, nos termos do art. 32, § 2º, da LEF.”

Os demais fundamentos elencados pela apelante em seu recurso também não se sustentam.

O banco não ignorou a liminar deferida no processo 0035985-95.2019.8.08.0024, mas tão somente agiu no limite de sua responsabilidade, conforme já mencionado nos parágrafos
supra
.

A execução da fiança não estava suspensa, em razão do provimento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento (processo DaCasa x Zurich).

O banco apelado não violou a ordem de preferência dos credores da apelada, posto que
as garantias cedidas fiduciariamente não são bens de capital e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
,
cujas regras são analogicamente aplicáveis à liquidação extrajudicial
, conforme bem mencionado pela própria apelante. É essa a posição jurisprudencial do STJ:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO OBJETO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO
. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de recuperação judicial. 2. O bem de capital a que se refere o § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 é aquele empregado pela sociedade recuperanda na sua empresa em condições de ser restituído ao titular da propriedade fiduciária ao final do stay period, caso persista a inadimplência. Logo, deve ser corpóreo (móvel ou imóvel), não perecível e não consumível. 3.
Os créditos objeto de cessão fiduciária não ostentam natureza jurídica de bem de capital por serem incorpóreos, fungíveis e estarem na posse da instituição credora
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2104939 DF 2022/0103258-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022) (grifei)

Tendo em vista a natureza do instituto da cessão fiduciária, não há lógica em afirmar que o banco liquidou “ilegalmente os ativos da apelante”. E isso porque o devedor fiduciante, ao assinar o contrato de cessão fiduciária, transmite ao credor fiduciário, em caráter limitado e resolúvel, o domínio e posse dos ativos dados em garantia, que podem ser utilizados na amortização ou liquidação do saldo devedor da operação garantida.

É importante mencionar, também, a cláusula
8ª
do
contrato de fiança
e a cláusula
1.6
do
instrumento de cessão fiduciária
entabulados entre apelante e apelada (ids
10200800
e
10200801
):

Cláusula 8ª
.
O AFIANÇADO entregará ao FIADOR, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados das datas estabelecidas para o pagamento e/ou cumprimento das obrigações afiançadas
,
o comprovante do(s) respectivo(s) adimplemento(s)
. Vencido o prazo da fiança estabelecido no campo 6 do preâmbulo e não havendo prorrogação do mesmo, obriga-se o AFIANÇADO a entregar ao FIADOR, o original da Carta de Fiança
ou termo de exoneração assinado pelo FAVORECIDO atestando que todas as obrigações afiançadas foram cumpridas e autorizando o FIADOR a efetuar a baixa contábil da fiança e o cancelamento dos respectivos registros
.

Cláusula 1.6. As partes reconhecem que o
BANCO é credor titular de posição de proprietário fiduciário por força da garantia outorgada e, por conseguinte, seu crédito não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial
do CLIENTE e/ou de qualquer do(s) DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S), conforme disposto no art. 49, §3º da Lei 11.101/2005. (grifei)

A cláusula 8ª do contrato de fiança estabelece que o afiançado deverá entregar o original da carta-fiança ou o
termo de exoneração
assinado pelo favorecido
atestando que as obrigações afiançadas foram cumpridas.

Por óbvio, essa condição contratual não poderia ser cumprida, visto que a empresa afiançada (DaCasa) e a empresa favorecida (Zurich Seguros) estavam discutindo judicialmente.

A cláusula 1.6 do instrumento de cessão fiduciária prevê expressamente que os instrumentos financeiros cedidos ao banco apelado
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial
,
previsão contratual que, agora, a apelante tenta negar vigência.

É inconteste que a pretensão da apelante (forçar o Banco Daycoval a liberar as garantias cedidas fiduciariamente) encontrava óbice nos contratos assinados com o próprio banco.

Cabe referir também que a decisão liminar do processo entabulado entre DaCasa e Zurich Seguros acabou por suspender parcialmente os termos do contrato
da financeira com a seguradora
. Os contratos firmados entre DaCasa e Banco Daycoval, todavia, permaneciam hígidos e deveriam ser cumpridos.

Em outras palavras, a apelante parece ter ignorado que a sua relação com o banco apelado permanecia vigente, e que a sua pretensão encontra óbice nas cláusulas que regulavam esta relação.

Por fim, reforço que o banco apelado agiu de boa-fé, na clara tentativa de preservar os direitos de todos os envolvidos, e, nesse sentido, é a previsão da cláusula 4.1 (id
10200801
) do Instrumento de Cessão Fiduciária em Garantia:

4.1.
O não pagamento de qualquer uma das Obrigações Garantidas, por qualquer motivo, ou ainda, no caso de vencimento antecipado das Obrigações Garantidas
, p
oderá o BANCO, de forma automática e independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial reter, resgatar e utilizar, na mesma data, o valor líquido das Aplicações Financeiras na amortização do saldo devedor das Obrigações Garantidas
.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe

nego

provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.
Majoro os honorários sucumbenciais
para
13% sobre o valor da causa
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

1
https://www.agazeta.com.br/colunas/abdo-filho/dacasa-paga-quase-r-500-milhoes-e-bc-encerra-liquidacao-extrajudicial-1024

2
https://www.agazeta.com.br/es/economia/dadalto-em-10-anos-foi-de-empresa-simbolo-do-es-a-falencia-0820

3
https://www.infomoney.com.br/mercados/financeira-dacasa-e-corretora-uniletra-sao-liquidadas-investidor-pode-solicitar-transferencia-dos-ativos/

4
https://www.moneytimes.com.br/bc-informa-fim-da-liquidacao-extrajudicial-da-uniletra-corretora-de-cambio/

5
https://www.folhavitoria.com.br/economia/mundo-business/2020/02/14/

6
https://www.suno.com.br/artigos/indice-de-basileia/

7
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero=35173

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento insert
o no voto da douta relatoria.

Acompanho o voto da eminente Relatora.